Tribunal: STF
Processo: RE 100504
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-20
Data de publicação: 1984-03-20

Ementa:
- USUCAPIÃO. COMPOSSE. ACESSÃO.
- FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356) DAS QUESTÕES
RELATIVAS À ADMISSIBILIDADE DE PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL E À
OFENSA A COISA JULGADA.
- SABER SE, NO CASO, HAVIA DETENÇÃO OU POSSE, E MATÉRIA QUE EXIGE
REEXAME DE PROVA, REEXAME ESSE PARA O QUAL NÃO SE PRESTA O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279).
- SE O ACÓRDÃO RECORRIDO DEU COMO PROVADA A TRANSFERENCIA DA POSSE,
EM DECORRÊNCIA DE COMPRA E VENDA, INEXISTE NEGATIVA DE VIGENCIA DO
ARTIGO 496 DO CÓDIGO CIVIL.
- DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.